Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731644-81.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: STELLA COSTA DOS SANTOS D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de concessão de tutela de evidência formulado pela Apelada em sede de contrarrazões. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator